Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ESTORNO EM DUPLICIDADE E DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Ausente a comprovação de que houve depósito de valores em duplicidade, bem como descontos indevidos, inviável acolher o pedido inicial, tendo em vista não ter sido demonstrado qualquer ato ilícito nem falha na prestação do serviço por parte da requerida.
3. Apelo não provido.